Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600263-09.2020.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA JUNTOS SEGUIMOS FAZENDO O BEM
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA JUNTOS SEGUIMOS FAZENDO O BEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600263-09.2020.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600263-09.2020.6.16.0137
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600263-
09.2020.6.16.0137, (DRAP - 0600242-33.2020.6.16.0137), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Daniele Fabricia Tomaz, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número
11511, com a seguinte opção de nome: Dani Do Conselho. (Ação de impugnação de registro de
candidatura por COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA JUNTOS SEGUIMOS FAZENDO O BEM (PSD, MDB e
PT), para o cargo de vereador, município de Floresta/PR, sob a alegação de que a requerente
realizou o seu pedido de afastamento para concorrer ao pleito eleitoral na data 10/08/2020, do qual
sobreveio a decisão do município informando-a que para tanto era necessário realizar o seu pedido
de exoneração ao cargo de Conselheira Tutelar, nos termos exigidos pela lei municipal nº
1.181/2015, art. 57, XI. A requerida manteve-se inerte à determinação legal e encontra-se vinculada
ao conselho tutelar da Floresta/PR até a presente data). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA JUNTOS SEGUIMOS FAZENDO
O BEM (PSD-MDB -PT) (RECORRENTE)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
DANIELE FABRICIA TOMAZ (RECORRIDO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19429
066
14/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.115
RECURSO ELEITORAL 0600263-09.2020.6.16.0137 – Floresta – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA JUNTOS SEGUIMOS FAZENDO O BEM
(PSD-MDB -PT)
- OAB/PR0056902
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR
- OAB/PR0056893
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI
RECORRIDO: DANIELE FABRICIA TOMAZ
- OAB/SC45746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
EMENTA:
VEREADORA. CONSELHEIRA TUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA JULGADA IMPROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO NEGADO. AFASTAMENTO DE FATO
COMPROVADO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO PRAZO DE 03 (TRÊS)
MESES ANTERIORES AO PLEITO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Eleitorais, principalmente do e.
TSE, o conselheiro tutelar, por exercer importante função de caráter público, é
equiparado ao servidor público comum, devendo, pois, afastar-se de tais funções
com 3 (três) meses de antecedência ao pleito eleitoral, previsto no art. 1º, II, "l",
da Lei Complementar 64/90.
2. O afastamento de fato das funções é suficiente para elidir a inelegibilidade
decorrente de ausência de desincompatibilização. Precedentes.
3. Recurso desprovido. Mantida a sentença de deferimento do registro da
candidata.
Num. 19429066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413135374400000018815892
Número do documento: 20111413135374400000018815892

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA
JUNTOS SEGUIMOS FAZENDO O BEM (PSD/MDB/PT) em face da sentença proferida pelo
Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá - PR, pela qual foi DEFERIDO o pedido de registro de
candidatura formulado por DANIELE FABRICIA TOMAZ, ao cargo de vereador pelo Partido
Progressistas no Município de Floresta (ID 14426566).
Em suas razões recursais (ID 14422766), a coligação recorrente sustenta que:
A recorrida ocupa cargo de conselheira tutelar do Município de Floresta -
PR;
Nos casos relacionados a Conselheiros Tutelares a orientação pacífica do
TSE traz a obrigatoriedade de desincompatibilização nos termos do art. 1º, II, I, da LC n°
64/90, que prevê o afastamento do servidor deve ser em até 03 (três) meses antes do
pleito;
Ficou fartamente demonstrado nos autos que a lei municipal nº 1.181/2015,
que dispõe sobre o conselho tutelar e outras questões, estabeleceu, expressamente, que
ao conselheiro tutelar que queira concorrer a cargo eletivo lhe é obrigatório a renúncia do
mandato de conselheiro, o que a recorrida não fez;
O afastamento deve ser de fato e de direito, que devem ser provados no ato
do registro;
Requer o conhecimento do recurso e reforma da decisão para o fim de reformar a
sentença de primeiro grau e indeferir a candidatura da requerente.
Em suas contrarrazões (ID 14423066), a pretensa candidata sustenta que:
a) É certo que o conselheiro tutelar precisa se desincompatibilizar no prazo de 03
meses antes do pleito, porém não é necessária a sua exoneração;
b) Se ao membro do Conselho Tutelar é exigível a desincompatibilização, com
direito aos vencimentos integrais, é certo que não é exigível o desligamento definitivo. Isto
porque ninguém que se desliga definitivamente pode continuar a receber vencimentos.
Num. 19429066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413135374400000018815892
Número do documento: 20111413135374400000018815892

c) Além de contrária à jurisprudência do TRE-PR, a tese do recorrente, ao
requerer comprovante de exoneração da recorrida por aparente incompatibilidade do exercício
ao direito fundamental de concorrer a cargo eletivo, para com a condição de Conselheira
Tutelar, na forma do art. 57, XI, da Lei Municipal 1.181/2015, é fato alheio à Justiça Eleitoral, à
medida que fato contestável pelas vias próprias;
d) Não há motivo para sua inelegibilidade em razão do seu afastamento ter
ocorrido de fato, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior eleitoral a respeito da
exoneração nestes casos.
Requer o desprovimento do recurso eleitoral interposto diante da
desincompatibilização de fato e de direito da recorrida.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso eleitoral, por entender que o afastamento de fato é suficiente para cumprir a
exigência legal de desincompatibilização de suas funções, mantendo-se o deferimento do
registro da candidata (ID 18493516).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela coligação adversária em face da
sentença pela qual foi deferido o registro de DANIELE FABRICIA TOMAZ, ora recorrida.
No caso em apreço, a pretensa candidata é conselheira tutelar no Município de
Floresta e, nesta condição, é equiparada à servidora pública para fins de incidência de
inelegibilidade por falta de desincompatibilização, como já se manifestou o Tribunal Superior
Eleitoral: “O conselheiro tutelar do município que desejar candidatar-se ao cargo de vereador
.”
deve desincompatibilizar-se no prazo estabelecido no art. 1º, II, "l", c/c IV, "a", da LC nº 64/90
(RESPE nº 16878. Rel. Min. Nelson Jobim. Psess em 27/09/2000).
Sendo assim, a ela se impunha a necessidade de desincompatibilização de suas
funções até 03 meses antes do pleito, como previsto na Lei Complementar nº 64/1990,
:
verbis

Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração
direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios,
Num. 19429066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413135374400000018815892
Número do documento: 20111413135374400000018815892

inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 (três) meses
anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;.
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização"

Ciente desta obrigação, a recorrida formulou requerimento de afastamento de
suas funções para desincompatibilização, o que foi negado pelo órgão municipal, ao argumento
de que, segundo a legislação municipal aplicável, deveria pedir exoneração do cargo para
concorrer a mandato eletivo (ID 14419766).
Em que pese não tenha formulado pedido de exoneração, a recorrida afastou-se
de suas funções, a fim de viabilizar sua candidatura ao pleito.
Para comprovar o alegado acostou aos autos os seguintes documentos: cópia de
sua folha ponto, na qual consta sua presença somente até o dia 14 de agosto deste ano (ID
14425216); cópias de seus holerites de agosto e setembro, registradas suas faltas, com
desconto de vencimentos (ID 14420916 e 14420966); e, por fim, comprovante de sua defesa
em procedimento administrativo instaurado para apurar suas faltas por mais de 30 dias (ID
14421116, 14421166 e 14425066 – f. 3), além de ofício da Presidente do Conselho, noticiando
a ausência injustificada da conselheira, desde a data de 17 de agosto de 2020 (14425066 – f.
05).
De início, deve ser rechaçada a alegação da recorrente no sentido de que a prova
da desincompatibilização deveria ter sido apresentada juntamente com o pedido inicial,
porquanto é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos processos de
Registro de Candidatura, é permitida a apresentação de documentos nas instâncias ordinárias,
sobretudo no caso concreto em que a documentação foi apresentada por ocasião da
contestação à impugnação.
Ainda, observo que, por força da Emenda Constitucional nº 107/2020, os prazos
não transcorridos na data de sua promulgação devem ser aferidos tomando-se por base a nova
data do pleito, como é no caso dos autos. Essa previsão decorre do artigo 1º, §3º, IV, da
Emenda, o qual estabelece que:
IV - os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta Emenda
Constitucional, estiverem: a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data de
realização das eleições de 2020; b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a sua
;
reabertura
Sendo assim, como a recorrida exerceu suas funções somente até o dia 14 de
agosto do corrente ano, como se comprova dos documentos acostados, foi atendido o prazo de
3 meses anteriores à data do pleito municipal.
Num. 19429066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413135374400000018815892
Número do documento: 20111413135374400000018815892

Sustenta a recorrente que, para se concretizar a desincompatibilização exigida
pela lei eleitoral, seria necessário o afastamento de fato e de direito da candidata, o que não foi
efetuado pela recorrida, na medida em que não pediu exoneração de seu cargo.
Tal alegação, no entanto, não merece prosperar, visto que, de acordo com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para fins de evitar a inelegibilidade, basta o
afastamento de fato. A propósito:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADA
DISTRITAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, II, L, C.C. OS INCISOS V E VI, A, DA LC Nº 64/90.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO DE
3 (TRÊS) MESES. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. REFORMA. REQUERIMENTO
FORMAL DE AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO DE FATO.
COMPROVAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. DESPROVIMENTO.
1.
, trata–se de professora da rede pública de ensino, pretensa candidata ao cargo de
In casu
deputado distrital, que, a fim de comprovar o cumprimento do prazo de 3 (três) meses
previsto no art. 1º, II, l, c.c. os incisos V e VI, a, da LC nº 64/90, apresentou controle de
frequência que comprova o afastamento de fato das suas funções, ausente o requerimento
l. Pelo que consta dos documentos, a agravada não
de desincompatibilização forma
trabalhou nenhum dia desde 7.7.2018 e se encontra, atualmente, em gozo de licença–prêmio
por assiduidade até o dia 17.11.2018.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento de fato das funções
é suficiente para elidir a inelegibilidade (AgR–REspe nº 102–98/RJ, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, DJe de 27.9.2012). Precedentes.
3. Conforme orientação albergada em iterativos julgados deste Tribunal, é ônus do
impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano fático
(AgR–REspe nº 196–16/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 10.3.2017).
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RO nº 06001862. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. PSESS em 30/10/2018).

E, no caso, está suficientemente comprovado o afastamento de fato da candidata
do exercício de suas funções após o dia 14 de agosto do corrente ano, mais precisamente
pelos documentos acima elencados, pelos quais está demonstrado que a recorrida,
efetivamente, não exerceu sua ocupação no Conselho Tutelar do Município neste período.

Este também é o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:
Todavia, como pode se observar a partir do entendimento jurisprudencial colacionado, não é
necessário que a pretensa candidata promova exoneração. Ademais, como bem indicado
Num. 19429066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413135374400000018815892
Número do documento: 20111413135374400000018815892

pela defesa da recorrida, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entende que é
ilegal a exigência, ou o sancionamento com a perda do cargo, do Conselheiro Tutelar que
deseja concorrer a cargo eletivo.
Convém registrar que a candidata logrou êxito em demonstrar que houve pedido de
afastamento dentro do prazo estabelecido de três meses, apresentando, para tanto, o
requerimento de desincompatibilização, protocolo do requerimento de desincompatibilização,
holerites com descontos por falta, cópia do livro ponto que comprova que não compareceu a
partir do dia 15 de agosto e cópia de defesa em procedimento administrativo disciplinar por
não ter comparecido ao trabalhado durante período superior a 30 dias. Assim, tão somente o
fato de a Lei Municipal estabelecer, como consequência da candidatura, a obrigatoriedade da
renúncia do mandato de conselheiro não reflete na constatação ou não do devido
afastamento da pretensa candidata de suas funções, que restou comprovada no presente
caso. (ID 18493516)

Por fim, anoto que para a Justiça Eleitoral importa perquirir o efetivo exercício das
funções da pretensa candidata no cargo equiparado ao de servidora pública, razão por que,
para fins de incidência de inelegibilidade, são irrelevantes questões relativas a regras
disciplinares do órgão, ao vínculo com o Conselho Tutelar ou à remuneração, temas a serem
debatido na justiça comum competente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600263-09.2020.6.16.0137 - Floresta - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA JUNTOS SEGUIMOS
FAZENDO O BEM (PSD-MDB -PT) - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE RAMIL POPPI
JUNIOR - PR0056902, ADRIEL BORGES SIMONI - PR0056893 - RECORRIDO: DANIELE
FABRICIA TOMAZ - Advogados do(a) RECORRIDO: MARIELLA KRAUS - SC45746, FLAVIO
PANSIERI - PR0031150, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, JULIANA COELHO
MARTINS - PR0058491, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR0096350
DECISÃO
Num. 19429066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413135374400000018815892
Número do documento: 20111413135374400000018815892

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19429066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413135374400000018815892
Número do documento: 20111413135374400000018815892